Tribunal: TJSP
Processo: 2042765-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ção dos documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

Inconformismo dos agravantes afastado. Hipótese não consta do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2042765-15.2024.8.26.0000; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2024; Data de Registro: 26/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Dario Gayoso

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/04/2024

Data de publicação:

26/04/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança.

Decisão que determinou a complementação dos documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

Inconformismo dos agravantes afastado. Hipótese não consta do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança.

Decisão que determinou a complementação dos documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

Inconformismo dos agravantes afastado. Hipótese não consta do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

RECURSO NÃO CONHECIDO.